Tribunal: TJBA
Processo: 8028540-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028540-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: DANIELA QUEIROZ DE OLIVEIRA MARCELO

Advogado(s)
:
AGATHA BOTELHO CARILLO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e saúde suplementar. Agravo de instrumento. Recursos Simultaneos Plano de saúde. Obesidade mórbida. Tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada. Inexistência de alternativa terapêutica equivalente. Cobertura obrigatória. Multa cominatória. Limitação do valor total. Parcial Provimento. Agravo interno Prejudicado

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio da prorrogação de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em clínica não credenciada e fixou multa diária em caso de descumprimento.
II.
Questão em discussão
2. As questões centrais consistem em: (i) verificar se é legítima a determinação judicial para custeio de tratamento em clínica não credenciada diante da inexistência de alternativa equivalente na rede própria; e (ii) avaliar a razoabilidade da multa diária imposta.

III.
Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde que não sejam de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. A negativa de cobertura para tratamento necessário, prescrito por médico, configura prática abusiva quando o plano não comprova a existência de alternativa terapêutica eficaz na rede credenciada.
5. A escolha do tratamento compete ao profissional de saúde que acompanha o paciente, e não à operadora do plano.
6. Demonstrada a urgência e necessidade do tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida (CID E66), é legítima a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.
7. A multa cominatória de R$400,00 diários é proporcional, devendo, contudo, ser limitado o valor total a R$30.000,00, a fim de evitar enriquecimento indevido.

IV.
Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor total da multa cominatória a R$30.000,00 (trinta mil reais). Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento multidisciplinar prescrito para obesidade mórbida em clínica não credenciada, quando inexistente alternativa equivalente na rede própria.
2. É cabível a limitação do valor total das astreintes, a fim de preservar a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI nº 8026548-76.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 05.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do Agravo de Instrumento n.
8028540-33.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e recorrida
DANIELA QUEIROZ DE OLIVEIRA MARCELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora